Tribunal: TJDFT
Processo: 0761583-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE AUMENTO DAS DESPESAS DA FILHA. FIXAÇÃO EM 25% DOS RENDIMENTOS BRUTOS. OBSERVÂNCIA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENSÃO FIXADA. READEQUAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que revisou os alimentos devidos pelo genitor à filha menor, impúbere, majorando o percentual anteriormente fixado para 25% dos rendimentos brutos do alimentante, com incidência sobre 13o salário e férias, abatidos apenas descontos compulsórios e verbas indenizatórias, além da manutenção do plano de saúde in natura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve alteração fática relevante que justifique a revisão do valor dos alimentos anteriormente fixados; e (ii) saber se o percentual de 25% dos rendimentos brutos corresponde de forma equilibrada à necessidade da alimentanda e à capacidade contributiva do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A modificação das circunstâncias desde a fixação original dos alimentos, notadamente o crescimento da menor, a perda do auxílio pré-escolar e o aumento de suas despesas escolares e médicas, justifica a revisão do valor da pensão alimentícia.
4. A análise da capacidade financeira do alimentante, com base nos dados fiscais e bancários juntados aos autos, revela-se excessivo o percentual de 25% fixado, devendo ser fixada em percentual de 20% dos rendimentos brutos do alimentante, não havendo elementos suficientes que justifiquem a elevação para 40% ou a redução para 15%.
5. A base de cálculo dos honorários de sucumbência em ação revisional deve considerar o valor das obrigações efetivamente prestadas pelo genitor à época do ajuizamento da ação de revisão de alimentos, conforme precedentes do TJDFT e arts. 85, § 2o, e 292, III, do CPC.
6. A fixação de prestação alimentícia em percentual inferior ao pleiteado não implica sucumbência da parte autora. Precedentes do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.
Tese de julgamento:
“1. A majoração da pensão alimentícia é cabível diante do aumento das despesas da menor e da manutenção da capacidade contributiva do genitor. 2. O percentual de 20% sobre os rendimentos brutos, com exclusão de verbas indenizatórias e manutenção do plano de saúde, atende ao binômio necessidade/possibilidade.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694 e 1.695; ECA, art. 22; CPC, art. 487, I e art. 98, § 3o.